Tribunal: TJES
Processo: 5001398-97.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade de ato administrativo
Data de julgamento: 2020-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001398-97.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MK ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA.
ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. APARENTE ILEGALIDADE. VALOR DA MULTA. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I-
Os elementos dos autos dão indícios de

não prosperar a irregularidade apontada como justificativa para as penalidades aplicadas, qual seja, a inexistência de assistência técnica na comarca.

II-
Conforme entendimento perfilhado por este Sodalício, é dispensável o depósito do valor integral do débito, a fim de suspender a exigibilidade da multa aplicada pelo Procon Municipal, porquanto essa multa possui caráter exclusivamente administrativo.

III-
As multas aplicadas aparentam ser excessivas, estando desvinculadas da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação de regência determina a graduação tendo como parâmetro a gravidade da infração e a vantagem auferida
.

IV
- Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, Dar-lhe Provimento, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES,

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001398-97.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MK ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001398-97.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MK ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se, aqui, de Agravo de Instrumento com requerimento de antecipação da tutela recursal manejado
por
MK ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A.
(ID 560104)
, haja vista estar inconformada com a r. decisão (ID 560113)
que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada em face do
PROCON MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, requerido com o escopo de determinar ao agravado a suspensão da exigibilidade dos autos de infração n
os
0038/2014 e 0039/2014, que totalizam o montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais – ID 560137), e suas consequências deletérias (lançamento do nome do agravante no Serasa).

Em sua razões recursais
sustenta a agravante, em síntese, que o ato que levou à aplicação das multas cobradas está eivado de vícios, pois foram penalizadas a matriz e a filial pelo mesmo fato gerador (suposto não oferecimento de assistência técnica autorizada para reparo de eventuais produtos viciados, ou autorização de postagem para envio do produto para reparo pelo fabricante, obstando o saneamento de eventuais problemas técnicos), bem como por motivação imperfeita uma vez que, segundo alega, disponibilizava assistência técnica autorizada para reparo de seus produtos no Município agravado, bem como sempre foi oferecido atendimento via correios aos clientes.

Sustenta, ademais, que a aplicação das penalidades implicou na inscrição de seu nome junto ao SERASA, pondo em risco sua atividade empresarial, sendo desarrazoado ter de, em obediência a decisão proferida na origem
(ID 560113)
, depositar o elevado montante das multas, cuja legalidade é aqui questionada, para obter a suspensão de sua exigibilidade.

Deferida a antecipação da tutela recursal (ID 599446) foram Apresentadas contrarrazões (ID 685619) e o Ministério Público, atuante nesta instância, se manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito (ID 690059).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória(ES), 24 de agosto de 2020.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001398-97.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MK ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com requerimento de antecipação da tutela recursal manejado por
MK ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A.
(ID 560104), haja vista estar inconformada com a r. decisão (ID 560113) que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada em face do
PROCON MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, requerido com o escopo de determinar ao agravado a suspensão da exigibilidade dos autos de infração n
os
0038/2014 e 0039/2014, que totalizam o montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), e suas consequências deletérias (lançamento do nome do agravante no Serasa).

Em suas razões recursais (ID 560104) sustenta a agravante, em síntese, que o ato que levou à aplicação das multas cobradas (R$ 200.000,00 – ID 560137) está eivado de vícios, pois foram penalizadas a matriz e a filial pelo mesmo fato gerador (suposto não oferecimento de assistência técnica autorizada para reparo de eventuais produtos viciados, ou autorização de postagem para envio do produto para reparo pelo fabricante, obstando o saneamento de eventuais problemas técnicos), bem como por motivação imperfeita uma vez que, segundo alega, disponibilizava assistência técnica autorizada para reparo de seus produtos no Município agravado, bem como sempre foi oferecido atendimento via correios aos clientes.

A Agravante defende ainda que a aplicação das penalidades implicou na inscrição de seu nome junto ao SERASA, pondo em risco sua atividade empresarial, sendo desarrazoado ter de, em obediência a decisão proferida na origem, depositar o elevado montante das multas, cuja legalidade é aqui questionada, para obter a suspensão de sua exigibilidade.

Pois bem. Pelo que se extrai dos autos, o procedimento administrativo deflagrado pelo Agravado, que resultou na aplicação das penalidades em discussão no feito de origem (Processo nº 620/2014), a princípio não observou, de forma efetiva, a existência, ou não, dos serviços de atendimento aos consumidores disponibilizados pela agravante, pois esta apresenta, nos documentos que instruem o presente recurso, farta lista de consumidores supostamente atendidos no Município agravado, deixando fortes indícios de que não prosperam as razões da autuação.

Observa-se, ainda, que a aplicação das penalidades constantes dos autos de infração n
os
0038/2014 e 0039/2014, que totalizam o montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e implicou na inscrição do nome da agravante junto ao SERASA, é ato passível de por em risco sua atividade empresarial, sendo desarrazoado exigir que a Agravante, em obediência a decisão proferida na origem, deposite o elevado montante das multas aplicadas, cuja legalidade é questionada na origem, para então obter a suspensão de sua exigibilidade. Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MULTA DO PROCON. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DEPÓSITO JUDICIAL. DISPENSÁVEL.
NECESSIDADE DA PRESENÇA CONCOMITANTE DOS REQUISITOS QUE ENSEJAM A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
A suspensão da exigibilidade da multa administrativa do Procon pode ser determinada independentemente do depósito do seu valor
, desde que preenchidos os requisitos que autorizam a concessão da tutela provisória de urgência. 2. A tutela provisória de urgência exige a presença concomitante dos requisitos positivos relativos à probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC/2015. 3. No caso vertente, o requisito relativo à probabilidade do direito não se faz presente (tese que colide com orientação do STJ, aparente ilegalidade da cláusula contratual que ensejou a multa administrativa), o que já é possível para manter o indeferimento da tutela de urgência vindicada. 4. Recurso conhecido, mas improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 12169002164, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2016, Data da Publicação no Diário: 07/12/2016) [não existem destaques no original]

EMENTA: DIREITO PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CABIMENTO. REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA MEDIANTE CAUCIONAMENTO. NATUREZA. CONTRAGARANTIA. CONVERSÃO EM RENDA. IMPOSSIBILIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1) Nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário . 2)
Conforme entendimento perfilhado por este Sodalício, é dispensável o depósito do valor integral do débito, a fim de suspender a exigibilidade da multa aplicada pelo Procon Municipal, porquanto essa multa possui caráter exclusivamente administrativo
, não se inserindo no rol dos artigos 145 da Constituição Federal e 5º do Código Tributário Nacional, não se tratando, portanto, de crédito tributário (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189005507, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data da Publicação no Diário: 03/04/2019). 3) O depósito judicial do valor da multa assume o caráter de contracautela, possuindo finalidade de garantir o pagamento de eventual prejuízo decorrente do deferimento da tutela provisória que suspende a exigibilidade do crédito. 4) Considerando que o intuito do valor depositado pela agravante foi exclusivamente a garantia do juízo, não se mostra possível a conversão em renda, havendo que se submeter aos efeitos da recuperação judicial (art. 49 da Lei nº 11.101/2005). 5) Recurso provido. 6) Tese vencida : Não há depósito judicial com a finalidade de pagamento, mas sim de garantia do juízo para suspensão de exigibilidade, razão pela qual deve ser obstado o levantamento pelo credor e condicionado o destino dos valores à deliberação do juízo universal. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar e, por maioria, dar provimento ao recurso para determinar sejam os valores depositados revertidos em favor de Telemar Norte Leste S/A em recuperação judicial . Vitória, 05 de novembro de 2019. DESEMBARGADOR PRESIDENTE/RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199001917, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 28/11/2019) [não existem destaques no original]

É válido registrar que, diante da suposta infração praticada, ausência de assistência técnica na Comarca, tenho que o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), referente às penalidades aplicadas, mostra-se excessivo, justificando a concessão da medida pleiteada
.

Nesse sentido:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. PROCON MUNICIPAL. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA NA AÇÃO ORIGINÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. As multas aplicadas pelos órgãos de defesa do consumidor gozam da presunção de legitimidade e veracidade inerente aos atos administrativos. 2. A eventual ocorrência de vícios de ordem formal e material alegados no processo administrativo dizem respeito ao próprio mérito da ação principal, o que impede a sua apreciação nesta esfera de cognição não exauriente. 3. Todavia, em relação ao quantum aplicado, em que pese o órgão ter observado critérios preestipulados por legislação municipal, o valor total da multa R$ 104.533,88 (cento e quatro mil, quinhentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) , em uma análise sumária própria deste momento processual, revela-se desproporcional face o delito consumerista praticado, observado em suas peculiaridades. 4.
Assim, conquanto a redução do quantum aplicado diga respeito ao próprio mérito da ação principal, e sequer seja objeto da presente pretensão recursal, entendo que o elevado valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal no âmbito do Processo Administrativo nº 0287/2009 justifica o provimento do presente Agravo de Instrumento, para que sejam suspensos os efeitos dela decorrentes até o trânsito em julgado da demanda anulatória.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. 6. Agravo Interno não conhecido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189013733, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/03/2019, Data da Publicação no Diário: 02/04/2019) [não existem destaques no original]

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA ARBITRADA EM VIRTUDE DE RECLAMAÇÃO FORMULADA POR APENAS 01 (UM) CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS LEGAIS PARA A GRADAÇÃO DA PENALIDADE. DEPÓSITO JUDICIAL OU PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PARA A SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DA MULTA. DESNECESSIDADE. NATUREZA DA MULTA NÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A multa administrativa, positivada no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar, a rigor, de sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visa a reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas, efetivamente, a punição pela prática de ato vedado por Lei, a fim de coibir sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com os critérios básicos, previstos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. II. Este Egrégio Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que É dispensável o depósito do valor integral do débito, a fim de suspender a exigibilidade da multa aplicada pelo Procon Municipal, porquanto essa multa possui caráter exclusivamente administrativo, não se inserindo no rol dos artigos 145 da Constituição Federal e 5º do Código Tributário Nacional, não se tratando, portanto, de crédito tributário. Precedentes. III .
In casu , não restaram identificados, nos autos, elementos suficientes para concluir, de forma inequívoca, que a penalidade aplicada fora calculada em conformidade com os critérios legais previstos para sua gradação, sobretudo porque o valor arbitrado de R$ 38.181, 59 (trinta e oito mil, cento e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos) , seria, a princípio, desproporcional e razoável por se tratar de multa administrativa oriunda de reclamação formulada por, apenas, 01 (um) consumidor.
IV . Concluiu-se, ademais, que, quanto à exigibilidade de depósito judicial do valor da multa ou prestação de caução idônea, a multa administrativa não possui natureza tributária e, assim, dispensaria a oferta de garantia para assegurar a suspensão de sua exigibilidade, registrando-se, outrossim, que, em se tratando de contracautela, tal medida constitui ato discricionário do Juiz e, por isso, poderá ser determinada a qualquer tempo. V . Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189005507, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data da Publicação no Diário: 03/04/2019) [não existem destaques no original]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI Nº 9.783/99 INAPLICÁVEL NA SEARA DO PROCON MUNICIPAL. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MOTIVAÇÃO CONCISA E SUFICIENTE. MULTA. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Conforme orientação hodierna do STJ, a Lei nº 9.873/1999, que prevê a incidência da prescrição intercorrente, não se aplica aos processos administrativos punitivos estaduais e municipais, em razão da limitação da incidência da referida lei à Administração Pública Federal, direta ou indireta, no exercício de poder de polícia. 2. O procedimento administrativo adotado no âmbito do Procon não incorreu em qualquer vício, porquanto a fundamentação exarada na decisão proferida pelo Procon Municipal, embora concisa, é suficiente para motivar a aplicação da pena de multa. 3. De acordo com o art. 57 do CDC, na fixação da multa, devem ser observadas a gravidade da infração, a vantagem auferida e a situação econômica do fornecedor. 4. Constata-se que, na situação concreta, em que o consumidor reclama da cobrança indevida de valores, porquanto no período o telefone encontrava-se bloqueado, revela-se desproporcional a multa arbitrada em R$ R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais). 5.
É devida a redução da quantia estipulada administrativamente para o valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), apto à finalidade a que se destina, atendendo aos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como ao caráter pedagógico da sanção, sem importar, contudo, em enriquecimento sem causa.
6. Recurso conhecido e provido em parte. (TJES, Classe: Apelação, 048150121084, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 18/12/2018) [não existem destaques no original]

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON MUNICIPAL POSSIBILIDADE CONTROLE JURISDICIONAL MOTIVOS DETERMINANTES REVISÃO EXCEPCIONALIDADE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE SENTENÇA REFORMADA MULTA REDUZIDA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A teor da jurisprudência do STJ, se reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas. 2. Excepcionalmente, admite-se que o Poder Judiciário analise o motivo que levou à aplicação de determinada penalidade administrativa, quando destoar da realidade subjacente ao ato. A própria noção de mérito administrativo vem sendo revista, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência, etc., são requisitos de legalidade do ato administrativo, o que reduz acentuadamente o âmbito de atuação verdadeiramente discricionária do administrador. 3. O Código de Defesa do Consumidor, determina que a graduação da sanção terá como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do prestador. 4. O valor de R$18.666,00 (dezoito mil seiscentos e sessenta e seis reais), de fato, é de excepcional desproporcionalidade, ante a situação que ensejou sua condenação, mesmo diante da evidente capacidade financeira do banco recorrente. 5.
Com espeque nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesados à gravidade da infração, é de ser reduzido o valor da multa de para R$ 12.000,00 (doze mil reais), mantendo-se, ainda, o caráter pedagógico da medida, sob pena de o valor arbitrado não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita.
6 . Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 048140210161, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/02/2018, Data da Publicação no Diário: 09/03/2018) [não existem destaques no original]

Dessa forma, constatado a aparente irregularidade nas autuações e o excesso no valor das multas aplicadas, restaram presentes os requisitos necessários para o provimento recursal, a fim de suspender a exigibilidade da dívida até o julgamento final da demanda.

Ante o exposto,
conheço do recurso e no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO
, determinando a suspensão da exigibilidade da dívida até o julgamento final da demanda.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001398-97.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MK ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA.
ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. APARENTE ILEGALIDADE. VALOR DA MULTA. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I-
Os elementos dos autos dão indícios de

não prosperar a irregularidade apontada como justificativa para as penalidades aplicadas, qual seja, a inexistência de assistência técnica na comarca.

II-
Conforme entendimento perfilhado por este Sodalício, é dispensável o depósito do valor integral do débito, a fim de suspender a exigibilidade da multa aplicada pelo Procon Municipal, porquanto essa multa possui caráter exclusivamente administrativo.

III-
As multas aplicadas aparentam ser excessivas, estando desvinculadas da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação de regência determina a graduação tendo como parâmetro a gravidade da infração e a vantagem auferida
.

IV
- Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES, 05 de outubro de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.